Tribunal: TJES
Processo: 5005433-59.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005433-59.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA - EPP e outros (3)
RECORRIDO: LUA SOUZA OLIVEIRA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005433-59.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: RESERVA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

RECORRIDO: LUÃ SOUZA OLIVEIRA

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
LUÃ SOUZA OLIVEIRA
na qual alega que adquiriu carta de crédito sob a falsa promessa de contemplação rápida. Segundo relato da petição inicial: “
[...] o vendedor indicou a carta de crédito como a melhor opção ao Requerente, pois com um lance embutido em valor maior que as assembleias anteriores, a liberação do crédito ocorreria rapidamente, bastava apenas que o Requerente confirmasse no pós-venda que concordava com todos os termos contratuais – como lhe foi explicado.”
Postulou a restituição imediata e integral dos valores pagos, em razão da abusividade das seguintes cláusulas: tempo de devolução dos valores pagos pelo consorciado, cláusula penal, taxa de administração, seguro e fundo de reserva. Pleiteou, ainda, compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral procedente, declarando a nulidade do contrato de adesão entabulado pelas partes litigantes e condenou as requeridas Reserva Administradora de Consórcio Ltda. – EPP e Select Negócios Financeiros e Investimentos Ltda a restituírem, de forma imediata, a quantia de R$ 6.327,72 e ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 a título de compensação por danos morais.

A recorrente/requerida, inconformada, requereu a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o contrato pactuado é totalmente válido, tratando-se o recorrido de consorciado desistente, não fazendo
jus
à devolução imediata do valor pecuniário adimplido, bem como a necessidade de desconto dos valores referentes a taxa de administração e multa contratual.

O recorrido foi intimado para apresentar contrarrazões (id 8009626), porém quedou-se inerte.

Após analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a laboriosa sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal.

Isso porque, extrai-se dos autos que os documentos acostados corroboram a narrativa autoral e conferem verossimilhança às alegações, de modo que se aplica,
in casu
, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, CDC, militando a dúvida em favor do consumidor.

Tenho entendido que o caso em apreço, é um método comercial que está sendo utilizado por vendedores credenciados de forma generalizada, o que configura falha na prestação do serviço, na forma do art. 14,
caput
, do CDC.

Cumpre ressaltar que tal prática vem se repetindo com frequência em inúmeras outras ações semelhantes, apresentando os consumidores narrativas verossímeis que corroboram a prática abusiva da parte requerida em impingir aos potenciais consumidores negócios com falsas promessas e sem cumprir com o seu dever de informação clara e adequada, na forma do art. 6º, inciso III, do CDC, permitindo, assim, contratações viciadas, pois não pautadas na escolha livre e consciente do consumidor.

Com essas considerações, e por tudo mais constante dos autos, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso para manter a sentença atacada pelos seus próprios fundamentos. Custas e honorários advocatícios pelo recorrente vencido, os últimos fixados em
20% (vinte) por cento
sobre o valor da condenação,
na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)